Tribunal: STF
Processo: RHC 57747
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-03-07
Data de publicação: 1980-03-07

Ementa:
- PENAL. Pena. Menoridade do réu. Circunstância de atenuação da pena, foi levada em conta ao tempo de sua imposição, de acordo com a lei então vigente, o que afasta a pretendida nulidade da sentença condenatória. A aplicação de lex mitior cabe ao Juízo das Execuções criminais.